Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720132-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA DA SILVA LEOCADIO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.L.M. representado por ROSÂNGELA DA SILVA LEOCÁDIO, contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento no 0704338-30.2021.8.07.0014, movida em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a autorizar o tratamento do autor com órtose craniana (ID 26742975). Nas razões (ID 26742972), narra que o autor, menor de apenas 08 (oito) meses de idade, por ter ficado em demasia na mesma posição, teve seu crânio deformado, conforme relatório médico. Aduz a necessidade de utilização da órtese 23 (vinte e três) horas por dia, procedimento que, para ter eficácia, deve ser iniciado entre os 06 (seis) e 18 (dezoito) meses de idade. Sustenta ser o tratamento alternativo menos dispendioso e mais seguro ao procedimento neurocirúrgico, este coberto pelo plano de saúde. Com tais argumentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que autorize o tratamento com órtose craniana, aplicando-lhe multa diária em caso de descumprimento. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 26742982). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrida a custear o tratamento prescrito pelo médico, consistente na utilização de órtese craniana. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos originários, verifica-se ser o agravante portador de assimetria craniana do tipo Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais. O relatório médico (ID 26742980) informa que sua condição, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos desdobramentos funcionais. Preceitua, ainda, que o tratamento objetiva normalizar o formato do crânio do bebê e evitar procedimentos cirúrgicos de risco e custos médico-hospitalares maiores, devendo ser iniciado em caráter de urgência, sob pena de perder-se injustificadamente a fase na qual possível corrigir a assimetria. Depreende-se, portanto, a urgência do pleito, haja vista a possibilidade de agravamento do problema, bem como o fato de haver uma janela de oportunidade para início do tratamento, dentro da qual aumenta a possibilidade de êxito na correção da deformidade craniana apresentada pelo autor. No concernente à probabilidade do direito, além de constar dos autos relatório indicando o tratamento com a órtese craniana, o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe dar a última palavra em matéria infraconstitucional, recentemente teve a oportunidade de se debruçar sobre caso análogo, tendo assim decidido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVADE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA. ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. [...] 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais, cuja causa de pedir está relacionada à negativa da operadora de plano de saúde de cobertura de órtese craniana, para tratamento de recém-nascida portadora de plagiocefalia posicional, sem a qual teria de ser submetida a neurocirurgia de quebra e modulação do crânio 3. O Tribunal estadual, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a órtese em questão está ligada à enfermidade com cobertura contratual e é essencial ao tratamento da paciente menor, que necessita de reposicionamento craniano, razão pela qual se mostra indevida a negativa de fornecimento. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes 5. "A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia, como por exemplo a implantação de stents ou marca passos em cirurgias cardíacas. Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia" equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia (REsp 1.731.762/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/5/2018). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgIntno AREsp 1577124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020) No âmbito desta Corte de Justiça, merece destaque os acórdãos n. 1289817, 1281660, 1263649, entre outros. Ademais, não vislumbro prejuízo irreparável à agravada, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que autorize o tratamento prescrito pelo médico do autor (órtese craniana), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator